Tribunal: TJMT
Processo: 1039330-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1039330-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (AGRAVADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE "CONTAS GRÁFICAS" OU "SLIPS" - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL - PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Rural, na qual o juízo de origem determinou, após impugnação ao cálculo pelos executados, que o exequente apresentasse demonstrativo atualizado da dívida e juntasse "contas gráficas" e/ou "slips" (extratos financeiros analíticos) para comprovar a evolução do débito, sob fundamento de boa-fé objetiva e do dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar a legalidade e a viabilidade da exigência judicial de apresentação de "contas gráficas" ou "slips" como condição para a continuidade da execução fundada em Cédula de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Cédula de Crédito Rural é título executivo extrajudicial que, instruída com demonstrativo pormenorizado da dívida, dispensa a apresentação de extratos bancários vinculados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A operação de crédito foi realizada mediante liberação em parcela única, sem conta corrente vinculada, o que impossibilita materialmente a apresentação de extratos periódicos ou "contas gráficas", por inexistirem registros de movimentação financeira dessa natureza.

5 - A exigência judicial impugnada cria obrigação de resultado inviável, impondo ao credor o ônus de apresentar documentos que não possui, em afronta aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

6 - A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a ausência de extratos não compromete a higidez da execução, desde que o demonstrativo do débito permita a ampla defesa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A execução fundada em Cédula de Crédito Rural regularmente instruída com o título e demonstrativo do débito prescinde da juntada de extratos financeiros (“slips” ou “contas gráficas”).

2 - É ilegítima a exigência judicial de documentos incompatíveis com a natureza da operação de crédito, quando inexistentes por sua própria estrutura contratual.

3 - A obrigação de apresentar prova materialmente impossível viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé processual.

4 – Recurso provido. Decisão agravada reformada para

afastar a determinação de juntada das "contas gráficas" e/ou "slips (extratos financeiros analíticos)" referentes às Cédulas de Crédito Rural n.o 701.039/02 e n.o 701.040/02.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000332-34.2012.8.11.0108, da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, movida em desfavor de
ÁLVARO ANDRÉ GOMES
,
CARMEN VANDERLEA GOMES
e
SANTO FLECK GOMES.

Na origem, os executados Álvaro André Gomes e outros apresentaram impugnação ao cálculo, alegando, em síntese, duplicidade de multa moratória de 2% e divergência de critérios de atualização e encargos, requerendo a retificação do débito, bem como a juntada de “contas gráficas” e/ou “slips” (extratos financeiros analíticos Slip/Xer 712).

A decisão agravada recebeu a impugnação e determinou que o exequente, no prazo de 15 dias, (i) se manifestasse sobre a impugnação ao cálculo; (ii) juntasse demonstrativo discriminado e atualizado do débito; e (iii) juntasse as contas gráficas e/ou slips para comprovar a evolução da dívida desde a origem, destacando, como fundamento, a complexidade do crédito rural, o dever de informação (CDC, art. 6o, III) e a boa-fé objetiva.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que que a determinação é inexequível e desprovida de amparo legal. Argumenta que, por se tratar de crédito rural liberado em parcela única, não há conta corrente vinculada à operação que gere extratos ou "contas gráficas", tornando a obrigação materialmente impossível de ser cumprida.

Defende que a execução já se encontra devidamente instruída com as cédulas de crédito e o demonstrativo analítico do débito, documentos que, por si sós, conferem liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

Aponta a presença do periculum in mora, consubstanciado na paralisação indevida do feito executivo e no risco de sofrer sanções processuais pelo descumprimento de uma ordem impossível.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência foi deferida por este Relator (id. 329116873) suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recuso. (id. 336267856).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal é restrita à legalidade/adequação da determinação judicial de juntada de “contas gráficas” e/ou “slips” (extratos financeiros analíticos), como condição para demonstração da evolução do débito em execução fundada em cédulas de crédito rural.

Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que o compeliu a apresentar documentos que alega serem inexistentes, dada a natureza da operação de crédito.

Com efeito, a Cédula de Crédito Rural é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei no 167/67 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

Para a sua execução, exige-se que o título seja líquido, certo e exigível (art. 783 do CPC), devendo a petição inicial ser instruída com o título e o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, conforme dispõe o art. 798, I, "b", do CPC.

No caso em tela, o Agravante afirma que a liberação dos valores ocorreu em parcela única, diretamente aos devedores, sem a vinculação a uma conta de livre movimentação. Nessa modalidade de operação, não há fluxo de entradas e saídas que justifique a emissão de extratos periódicos, como ocorre em contratos de crédito rotativo. A evolução do saldo devedor decorre unicamente da incidência dos encargos contratuais sobre o principal liberado.

Assim, a exigência de "contas gráficas" ou "slips" se mostra, de fato, incompatível com a estrutura do negócio jurídico celebrado entre as partes, impondo ao credor uma obrigação de produzir prova impossível.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o extrato da conta vinculada não é documento indispensável à execução de cédula rural, bastando que a inicial venha acompanhada de demonstrativo pormenorizado do débito que permita ao devedor o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. VALIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDOS. SÚMULA N 7/STJ. VALIDADE DA EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E TÍTULO EXEQUENDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor" (REsp n. 784.422/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008).

(...)

(STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 523067 MG 2014/0127620-0, QUARTA TURMA, RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, JULGADO EM 30/03/2020).

Portanto, estando à execução instruída com as Cédulas de Crédito Rural e os respectivos demonstrativos de débito, que detalham a evolução da dívida, a decisão agravada, ao exigir documentos adicionais e incompatíveis com a natureza do contrato, excede o razoável e contraria a jurisprudência consolidada, merecendo ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de juntada das "contas gráficas" e/ou "slips (extratos financeiros analíticos)" referentes às Cédulas de Crédito Rural n.o 701.039/02 e n.o 701.040/02, devendo a execução de origem prosseguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026